Tribunal: TJDFT
Processo: 0003228-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU MULTIREINCIDENTE. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. CONCURSO FORMAL. VÍTIMAS DISTINTAS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Presentes múltiplas condenações por crimes anteriores ao delito em exame, permite-se a utilização de uma delas para macular os antecedentes do réu, permanecendo as remanescentes como geradoras de reincidência.
2. Se a confissão espontânea, ainda que parcial, mostra-se relevante para formar a convicção do julgador, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do CP.
3. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, é viável a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, exceto nas hipóteses em que o réu é multireincidente.
4. Se o agente pratica mais de um crime, mediante uma só conduta, atingindo bens de vítimas diferentes, é de ser observada a regra do concurso formal próprio de crimes, na forma do art. 70, caput, primeira parte, do CP.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.